Tribunal: STF
Processo: RE 429476
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO SINGULAR QUE NEGOU SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE A AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS TIDOS POR VIOLADOS. ALEGADA OPOSIÇÃO DE
 EMBARGOS DE DECLARATÓRIOS QUE TERIA SUPRIDO A AUSÊNCIA DO
REQUISITO.
Os embargos de declaração apenas suprem a falta de
prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente
 omissa a respeito de questão antes suscitada. Neste sentido, entre
outros, o AI 502.659-AgR, Relator Ministro Sepúlveda Pertence.
Caso em que o agravante suscitou originariamente, nos embargos de
declaração, a alegada ofensa ao texto constitucional.
Patente a
falta de prequestionamento.
Agravo regimental ao qual se nega
provimento.